Tribunal: CARF
Processo: 12448.735003/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.735003/2012-30
ACÓRDÃO
3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA OBJETIVA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO.
Diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas
carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando
for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRAZO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto 70.235/72, as provas devem ser apresentadas até a manifestação
de inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
CIDE-REMESSAS. ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS.
São considerados royalties os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, e exploração de direitos, aí incluídos os
direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou
da obra.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidas as Conselheiras Onízia de Miranda Aguiar Pignataro (Relatora) e Aline
Cardoso de Faria, que davam parcial provimento do recurso voluntário, para cancelar a exigência
de CIDE incidente sobre: (i) as remessas realizadas a agentes literários ou representantes, pessoas
físicas ou jurídicas, dos autores das obras; e (ii) os pagamentos efetuados aos representantes,
pessoas físicas ou jurídicas, do espólio do autor. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
2

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relator

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Redator designado

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 174 a 178) lavrado contra a
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário, relativo ao período de
janeiro a dezembro de 2008, e referente à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), no valor de R$ 423.078,77, exação esta acrescida de multa de ofício proporcional a 75% do
valor do tributo não recolhido e juros moratórios.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 07-44.434, da 6a Turma da DRJ/FNS.
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 174 a 178) lavrado contra a
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário, relativo
ao período de janeiro a dezembro de 2008, e referente à Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), no valor de R$ 423.078,77, exação
esta acrescida de multa de ofício proporcional a 75% do valor do tributo não
recolhido e juros moratórios.
Segundo descreve a autoridade autuante no Termo de Verificação Fiscal (fls. 157 a
160), o lançamento da referida contribuição cumulado com os mencionados
consectários legais decorreu da falta de pagamento da CIDE sobre remessas
realizadas pela contribuinte em favor de pessoa jurídica sediada no exterior, a
título de royalties, em razão de contratos cujo objeto foi a cessão de licença para
publicação de diversos livros em língua portuguesa.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
3
No ponto, esclarece a fiscalização ter concluído pela ocorrência do fato gerador
da CIDE nas remessas sob apreço, em razão dos fatos seguintes:
a) A falta de recolhimento da CIDE por parte da contribuinte fiscalizada não se
encontra arrimado em nenhum ato jurídico com o condão de respaldar o
procedimento da fiscalizada, à exceção de um único Parecer oriundo de um
escritório de advocacia; b) As remessas para ao exterior apresentam como
beneficiárias tão somente pessoas jurídicas, não se identificando repasse direto
aos autores das obras; c) Os contratos apresentados pela fiscalizada encontram-se
em língua estrangeira onde o termo "royaltie" é facilmente inteligível e, bem
assim a previsão de valores a serem remetidos pela contribuinte a esse título; d)
Foi apresentada pela contribuinte fiscalizada planilha referente aos valores das
remessas ao exterior, sendo que os valores contidos na coluna "valores pagos" 2
DRJ/FNS Processo 12448.735003/2012-30 Acórdão n.o 07-44.434 Fls. 3
constituem base de cálculo para o lançamento de ofício da CIDE, inclusive com o
imposto de renda retido na fonte, pois não há previsão legal para exclusão do
IRRF da base de cálculo da referida contribuição; e e) Não bastasse isto, o próprio
tratamento tributário aplicado pela contribuinte quanto ao imposto de renda
retido na fonte (IRRF), atesta que se trata de remessa realizada a título de
royalties.
Dado este quadro, aduz a autoridade autuante que a definição legal de royalties
contida no art. 22 da Lei n.° 4.506, de 1964, encampa perfeitamente as remessas
efetuadas pela fiscalizada no universo de cobrança da CIDE, pois, com o advento
do art. 2o, § 2o, da Lei n.° 10.332, de 2001, passou-se a considerar como
contribuinte da CIDE, além das pessoas que viessem a celebrar contratos cujo
objeto fosse serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes,
também, as pessoas jurídicas que remetessem royalties a qualquer titulo.
Cientificada do lançamento, a contribuinte, irresignada, apresentou documentos e
a impugnação colacionados às fls. 281 a 373 e 379 a 470, onde, em síntese:
DA NÃO INCIDÊNCIA DA CIDE-ROYALTIES SOBRE OS VALORES REMETIDOS PELA
IMPUGNANTE AO EXTERIOR Alega que os pagamentos ao exterior pelo uso de
direitos autorais têm tratamento tributário diferenciado daquele aplicável aos
royalties de qualquer natureza e, por essa razão, sobre eles não incide a CIDE
prevista na Lei n° 10.168, de 2000, com as alterações previstas na Lei n° 10.332,
de 2001, independentemente de qualquer nomenclatura usualmente empregada
em contratos firmados com partes estrangeiras; Em outro plano, aduz que o
tratamento tributário adotado pela contribuinte, na apuração do IRRF devido
sobre as referidas remessas, foi aquele contido no art. 685, inciso I, do RIR/99,
que prevê regra genérica de incidência do IRRF à alíquota de 15% sobre
rendimentos pagos a pessoas jurídicas ou físicas residentes ou domiciliadas no
exterior (de que os direitos autorais são espécie), e não a regra contida no art.
710 do RIR/99, que, embora preveja aquela mesma alíquota de 15%, refere-se à
hipótese especifica de remessas de royalties; Na sequência passa a discorrer
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
4
sobre a evolução legislativa concernente ao IRRF e à CIDE, para sustentar que a
legislação do imposto de renda previu a tributação de rendimentos decorrentes
da exploração de direitos autorais como se royalties fossem, isto é, por
equiparação, mas não por considerar que os direitos autorais tivessem natureza
de royalties; Alega que, apesar da classificação feita pelo referido art. 22, alínea
"d", da Lei n° 4.506, de 1964, os pagamentos efetuados ao exterior pela
exploração de direitos autorais continuaram a ser tratados de forma distinta dos
royalties, para fins de IRRF, uma vez que autoridades administrativas, por meio do
Ato Declaratório Normativo (ADN) n° 05, de 1996, firmaram o entendimento de
que a alíquota genérica de 15% do IRRF sobre os rendimentos pagos a residentes
ou domiciliados no exterior (art. 28 da Lei n.o 9.249, de 1995) não se aplicaria aos
royalties, em relação aos quais continuaria a ser aplicável o art. 30 da Lei n° 2.354,
de 1954, que previa a sua tributação pelo IRRF à alíquota especifica de 25%; 3
DRJ/FNS Processo 12448.735003/2012-30 Acórdão n.o 07-44.434 Fls. 4 Sustenta
que, posteriormente, apesar de a alíquota do IRRF sobre royalties de qualquer
natureza ter sido reduzida para o mesmo percentual daquela aplicável aos
direitos autorais (15%), o Manual de Imposto de Renda Retido na Fonte (MAFON)
de 2001 indicava, como fundamento legal da alíquota aplicável aos royalties, a MP
n° 2.062-63, de 2001, (equivalente à regra do art. 710 do RIR/99) e, como
fundamento da alíquota aplicável aos direitos autorais, a regra genérica prevista
no art. 685 do RIR/99; Alega que tal particularidade demonstra que, para fins de
tributação pelo IRRF, os direitos autorais remetidos ao exterior sempre foram
tratados de forma diferenciada dos royalties, independentemente do fato de a Lei
n° 4.506, de 1964, ter classificado como royalty a remuneração recebida, pelas
pessoas físicas, em decorrência da exploração de direitos autorais relativos a
obras de autoria de terceiros; De outro lado, sustenta que a distinção entre
direitos autorais e royalties de qualquer natureza também se verifica na própria
legislação relativa à CIDE incidente sobre remessas ao exterior, pois, ainda que o §
2o do art. 2o da Lei n° 10.168, de 2000, na redação dada pela Lei n° 10.332, de
2001, também trate de royalties de qualquer natureza, em tal conceito apenas
estão abrangidas as remunerações pela cessão e licença de uso de marcas e pela
cessão e licença de exploração de patentes, sem alcançar aquelas relativas à
cessão e uso de direitos autorais, visto que o art. 10 do Decreto n° 4.195, de 2002,
ao elencar taxativamente os contratos cujas remunerações poderiam ser
tributadas pela CIDE, não faz menção aos contratos de cessão e uso de direitos
autorais; Reclama que não faz sentido a incidência da CIDE sobre valores que não
estejam de alguma forma relacionados com a remuneração de tecnologia
estrangeira, esteja tal tecnologia sendo transferida à pessoa jurídica brasileira ou
meramente aplicada em serviços a ela prestados, aduzindo ainda que a eventual
falta de correlação entre o sujeito passivo e objetivo visado pelo legislador ao
instituir a CIDE poderia, inclusive, invalidar a sua cobrança, conforme excertos
doutrinários que reproduz na peça de defesa; Argumenta, no ponto, que, de
acordo com a Lei n° 9.610, de 1998, os direitos autorais protegem as criações do
espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
5
intangível, conhecido ou que se invente no futuro, pelo que os valores pagos a
terceiros pela cessão ou uso de direitos autorais em nada se relacionam com o
uso de tecnologia, e não poderiam, portanto, estar sujeitos à incidência da CIDE;
Neste passo, sustenta que Decreto n.° 4.195, de 2002, ao não incluir os contratos
de cessão, uso ou exploração de direitos autorais dentre aqueles cuja
remuneração está sujeita à CIDE prevista na Lei n.° 10.168, de 2000, com as
alterações da Lei n.° 10.332, de 2001, interpretou corretamente a referida
hipótese de incidência, restringindo-a a contratos em que se verifique
transferência ou aplicação de tecnologia; Alega que tal entendimento já foi
acolhido pela jurisprudência administrativa, que entendeu não incidir a CIDE em
causa sobre pagamentos de direitos autorais ao exterior, a exemplo dos acórdãos
exarados pelo antigo Terceiro Conselho de Contribuintes (atual Terceira Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF); Em apoio à tese da defesa,
cita estudo publicado na Revista Dialética de Direito Tributário n° 130, de 2006, no
qual Luís Eduardo Shoueri e Guilherme Cezaroti também concluíram que, com o
advento do Decreto n° 4.195, de 2002, a incidência da CIDE 4 DRJ/FNS Processo
12448.735003/2012-30 Acórdão n.o 07-44.434 Fls. 5 sobre royalties foi delimitada
aos casos em que há fornecimento de tecnologia, cessão e licença de uso de
marcas e cessão e licença de exploração de patentes; Alega, outrossim, que
validar a exigência ora combatida implicaria desconsiderar a norma do art. 10 do
Decreto n° 4.195, de 2002, norma esta que tem efeito vinculante para a
administração tributária, ao que aduz que, em situação análoga, assim já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial (REsp) n° 88.179
(Revista do STJ n° 111, de 1998, p.117); Não obstante isso, alega que, ainda que se
entenda, por hipótese, ser possível à fiscalização efetuar lançamento de ofício em
desacordo com norma de decreto do Presidente da República (art. 10 do Decreto
n° 4.195, de 2001), descabido seria, .no caso, o lançamento de multa de oficio e
juros de mora, nos termos do parágrafo único do art. 100 do Código Tributário
Nacional, segundo o qual a observância às normas referidas no citado artigo exclui
a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor
monetário da base de cálculo do tributo; Alega, no ponto, que qualquer decreto
se sobreporia às próprias normas complementares e sua observância tornaria
descabida a imposição de penalidades e a cobrança de juros de mora; DA
RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO EM FACE DA EXCLUSÃO DOS PAGAMENTOS
EFETUADOS AOS AUTORES DAS OBRAS LICENCIADAS Em outra vertente, pugna
para que sejam excluídos da base de cálculo da contribuição exigida os
pagamentos efetuados aos autores das obras licenciadas, na medida em que a
alínea "d" do referido art. 22 da Lei n.o 4.506, de 1964, excepciona do conceito de
royalties os direitos autorais percebidos pelo próprio autor; Alega, no ponto, que
a grande maioria dos contratos foram celebrados diretamente com os autores das
obras licenciadas, sendo os direitos autorais pagos aos referidos autores, por
intermédio de seus respectivos agentes, como é a praxe no mercado editorial,
consoante indicado na planilha abaixo reproduzida:
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
6
5 DRJ/FNS Processo 12448.735003/2012-30 Acórdão n.o 07-44.434 Fls. 6 Sustenta
que, na amostragem feita pela fiscalização, somente em dois casos os contratos
não foram celebrados diretamente com os autores das obras licenciadas: (i)
Weidenfeld & Nicolson (às fls. 94 a 98) e (ii) Lipper Publications LLC e Penguin Inc.
(às fls.
120 a 126); Em razão disso, alega que, na maior parte dos casos, não houve
pagamento a terceiros, que, na condição de titulares derivados, estivessem
explorando direitos autorais, o que, em tese, poderia justificar o enquadramento
dos pagamentos efetuados no conceito de royalties de que trata a alínea "d" do
art. 22 da Lei n° 4.506, de 1964, sendo irrelevante o fato de o direito autoral ter
sido pago ao agente literário, por conta e ordem do autor; Destaca, no ponto, que
em todos os contratos da amostragem feita pela fiscalização (com exceção dos
dois contratos referidos em linhas anteriores, e, por motivos 6 DRJ/FNS Processo
12448.735003/2012-30 Acórdão n.o 07-44.434 Fls. 7 óbvios, daqueles que foram
celebrados com o espólio), os contratos foram assinados pelos próprios autores, e
não pelos seus agentes, que sequer são partes dos mesmos; Em razão disso,
requer a realização de diligência para que sejam expurgadas do cálculo do valor
exigido as parcelas correspondentes aos pagamentos efetuados aos autores das
obras por intermédio de seus respectivos agentes; DA RETIFICAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO EM FACE DA EXCLUSÃO DO VALOR DE IRRF Em outro plano, ainda,
contesta a inclusão na base de cálculo da CIDE do valor do IRRF pago nas remessas
sob apreço, ao argumento de que o IRRF incidente na remessa não é valor pago a
residentes ou domiciliados no exterior, mas sim valor destinado ao Erário e que
jamais deixa o território nacional; Em apoio a esta tese, cita que este é o
entendimento acolhido pela 1a.
Turma Ordinária da 2a. Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, ao
exarar o Acórdão n° 3201-00415, de 18/03/2010, e, bem assim, o entendimento
adotado pela 3a. Turma Ordinária da 4a. Câmara da 3a. Seção do CARF, ao exarar
o Acórdão n° 3403-001.732, de 22/08/2012; Finalmente, em face do exposto,
requer o cancelamento da exigência fiscal hostilizada.
A Impugnação foi julgada improcedente, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2008
a 31/12/2008 PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Considera-se não formulado o pedido de diligências, feito de forma genérica pela
defesa, sem a exposição dos motivos que a justifiquem, além do que descabe a
realização de diligência quando se verifica que a comprovação dos fatos alegados
constitui ônus probatório do qual cabe à impugnante desincumbir-se.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 CIDE. REMESSAS AO
EXTERIOR. ROYALTIES.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
7
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incide sobre o valor
de royalties, a qualquer título, assim entendido como aqueles decorrentes de
qualquer exploração de direito autoral, de propriedade industrial ou intelectual
que a pessoa jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter, a residente
ou domiciliado no exterior.
BASE DE CÁLCULO. IRRF. EXCLUSÃO.
Inexiste amparo legal para excluir da base de cálculo da CIDE o valor do Imposto
de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre os valores pagos, creditados e/
ou remetidos a residentes/domiciliados no exterior.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:

Fl. 1062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
8

Além disso, a recorrente informou fatos novos ocorridos após o protocolo do seu
recurso voluntário (RV) em 30.10.2019.
PRIMEIRO FATO NOVO: DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) NO
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 928.943 (TEMA DE
REPERCUSSÃO GERAL No 914), AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
SEGUNDO FATO NOVO: ACÓRDÃO DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL (DRJ) PROFERIDO NO PROCESSO No 19515-720.859/2019-85,
DE QUE A RECORRENTE TAMBÉM É PARTE.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do pedido de sobrestamento
A Recorrente solicita o sobrestamento dos presentes autos até o trânsito em
julgado do RE no 928.943 (Tema 914), nos termos do art. 100 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda no 1.634, de 21.12.2023. Isso porque os embargos
de declaração opostos contra o acórdão do STF foram recebidos com pedido de efeitos
infringentes, de modo que, caso acolhidos, poderão ensejar a modificação do julgado em favor
dos contribuintes.
Assim, e nos termos do art. 100 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria do Ministro da Fazenda no 1.634, de 21.12.2023, o julgamento do RV
deve ser sobrestado até o trânsito em julgado do RE no 928.943, notadamente
porque os embargos opostos contra o Acórdão do STF têm efeitos infringentes
requeridos, que, se acolhidos, resultarão em modificação do julgado em favor dos
contribuintes.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
9
Nesse sentido, há Resoluções do CARF proferidas em processos administrativos
em que se discutia matéria decidida pelo Plenário do STF (com repercussão geral)
e cuja decisão ainda não havia transitado em julgado porquanto na pendência da
análise de embargos.
Citem-se, exemplificativamente, os seguintes trechos (i) das Resoluções nos 3402-
002.306, de 26.09.2019, e 3402-002.543, de 24.06.2020, proferidas pela 2a Turma
da 4a Câmara da 3o Seção do CARF (comuns) e (ii) da Resolução no 3101-000.600,
de 19.08.2025, proferida pela 1a Turma da 1a Câmara da 3o Seção do CARF.
No entanto, conforme interpretação conferida pelo próprio Regimento Interno do
CARF acerca da matéria, o sobrestamento somente é admitido nas hipóteses de declaração de
inconstitucionalidade, não se aplicando às demais situações.
Assim, à luz do entendimento firmado no âmbito do Regimento Interno do CARF,
indefiro o pedido de sobrestamento formulado pela Recorrente.

Do pedido de diligência
A Recorrente reitera o pedido de conversão do julgamento em diligência, a fim de
que a Autoridade Fiscal proceda à alegada “necessária e fundamental” classificação dos
beneficiários de cada uma das remessas objeto da autuação, mediante a análise dos respectivos
contratos. Sustenta que tal providência é imprescindível para a correta delimitação da
materialidade tributável, com a exclusão do lançamento das remessas que não se enquadrem no
conceito de royalties previsto no art. 22, “d”, da Lei no 4.506/64, inclusive aquelas efetuadas a
representantes, pessoas físicas ou jurídicas, dos autores das obras licenciadas.
Tais assertivas feitas pela própria AUTORIDADE no processo n° 19515-
720.859/2019-85 confirmam que, no presente caso, ela (AUTORIDADE) não se
incumbiu do ônus de comprovar a ocorrência dos supostos fatos geradores da
CIDE lançada pelo AUTO, em contrariedade ao disposto no art. 142 do CTN, o que
justifica o cancelamento integral do AUTO ou, senão isso, a conversão do
julgamento em diligência, para que a AUTORIDADE faça essa "necessária e
fundamental" classificação dos beneficiários de cada uma das remessas autuadas,
a partir da análise dos respectivos contratos, a fim de excluir do lançamento todas
as remessas que não se enquadram no conceito de royalties previsto no art. 22,
"d", da Lei n° 4.506/64, inclusive aquelas feitas aos representantes (pessoas físicas
ou jurídicas) dos autores das obras licenciadas.
Nesse sentido, a recorrente defende que, ainda que se entenda que o conceito de
royalties previsto no art. 22, “d”, da Lei n° 4.506, de 30.11.1964 (fundamento legal do AUTO),
pudesse ser aplicado para fins de determinação do âmbito de incidência da CIDE, o que se admitiu
apenas para argumentar, o AUTO é improcedente, por força do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN), pois a AUTORIDADE não comprovou a ocorrência dos fatos geradores da CIDE a
partir do que dispõe aquele próprio dispositivo legal que serviu de base para a autuação (art. 22,
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
10
alínea “d”). Alternativamente, pediu que o julgamento do RV fosse convertido em diligência, nos
seguintes termos:
“6.25. Tais assertivas feitas pela própria AUTORIDADE no processo no 19515-
720.859/2019-85 confirmam que, no presente caso, ela (AUTORIDADE) não se
incumbiu do ônus de comprovar a ocorrência dos supostos fatos geradores da
CIDE lançada pelo AUTO, em contrariedade ao disposto no art. 142 do CTN, o que
justifica o cancelamento integral do AUTO ou, senão isso, a conversão do
julgamento em diligência, para que a AUTORIDADE faça essa “necessária e
fundamental” classificação dos beneficiários de cada uma das remessas autuadas,
a partir da análise dos respectivos contratos, a fim de excluir do lançamento todas
as remessas que não se enquadram no conceito de royalties previsto no art. 22,
“d”, da Lei no 4.506/64, inclusive aquelas feitas aos representantes (pessoas
físicas ou jurídicas) dos autores das obras licenciadas.”
Não obstante o esforço argumentativo da Recorrente, verifica-se que a DRJ agiu
com acerto ao indeferir o pedido de diligência. Isso porque se considera não formulado o
requerimento apresentado de forma genérica, desacompanhado da devida exposição dos motivos
que o justifiquem e da indicação precisa dos fatos que se pretende comprovar. Ademais, é
incabível a realização de diligência quando a comprovação dos fatos alegados constitui ônus
probatório da própria impugnante, a quem compete instruir adequadamente os autos com os
elementos necessários à demonstração de suas alegações, consoante determinam as disposições
legais contidas no inciso IV e no § 1o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972:
Art. 16. (...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) (...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993).
Assim, indefiro o pedido de diligência, por não se justificar, no caso concreto, a
adoção de tal providência. Isso porque a diligência não se presta a suprir carência probatória
decorrente de omissão injustificada da parte. Tampouco se revela necessária para viabilizar
análise técnica dos documentos juntados aos autos, porquanto a autoridade fiscal e os órgãos
julgadores detêm plena capacidade técnica e atribuição legal para apreciar as questões suscitadas,
à luz do conjunto probatório já constante do processo.
Mérito
Das alegações recursais
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
11
A recorrente alega que os pagamentos ao exterior pelo uso de direitos autorais têm
tratamento tributário diferenciado daquele aplicável aos royalties de qualquer natureza e, por
essa razão, sobre eles não incide a CIDE prevista na Lei n° 10.168, de 2000, com as alterações
previstas na Lei n° 10.332, de 2001, independentemente de qualquer nomenclatura usualmente
empregada em contratos firmados com partes estrangeiras.
Além disso, aduz que o tratamento tributário adotado pela contribuinte, na
apuração do IRRF devido sobre as referidas remessas, foi aquele contido no art. 685, inciso I, do
RIR/99, que prevê regra genérica de incidência do IRRF à alíquota de 15% sobre rendimentos
pagos a pessoas jurídicas ou físicas residentes ou domiciliadas no exterior (de que os direitos
autorais são espécie), e não a regra contida no art. 710 do RIR/99, que, embora preveja aquela
mesma alíquota de 15%, refere-se à hipótese especifica de remessas de royalties; Na sequência
passa a discorrer sobre a evolução legislativa concernente ao IRRF e à CIDE, para sustentar que a
legislação do imposto de renda previu a tributação de rendimentos decorrentes da exploração de
direitos autorais como se royalties fossem, isto é, por equiparação, mas não por considerar que os
direitos autorais tivessem natureza de royalties.
De outro lado, sustenta que a distinção entre direitos autorais e royalties de
qualquer natureza também se verifica na própria legislação relativa à CIDE
incidente sobre remessas ao exterior, pois, ainda que o § 2o do art. 2o da Lei n°
10.168, de 2000, na redação dada pela Lei n° 10.332, de 2001, também trate de
royalties de qualquer natureza, em tal conceito apenas estão abrangidas as
remunerações pela cessão e licença de uso de marcas e pela cessão e licença de
exploração de patentes, sem alcançar aquelas relativas à cessão e uso de direitos
autorais, visto que o art. 10 do Decreto n° 4.195, de 2002, ao elencar
taxativamente os contratos cujas remunerações poderiam ser tributadas pela
CIDE, não faz menção aos contratos de cessão e uso de direitos autorais; Reclama
que não faz sentido a incidência da CIDE sobre valores que não estejam de alguma
forma relacionados com a remuneração de tecnologia estrangeira, esteja tal
tecnologia sendo transferida à pessoa jurídica brasileira ou meramente aplicada
em serviços a ela prestados, aduzindo ainda que a eventual falta de correlação
entre o sujeito passivo e objetivo visado pelo legislador ao instituir a CIDE poderia,
inclusive, invalidar a sua cobrança, conforme excertos doutrinários que reproduz
na peça de defesa; Argumenta, no ponto, que, de acordo com a Lei n° 9.610, de
1998, os direitos autorais protegem as criações do espírito, expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido
ou que se invente no futuro, pelo que os valores pagos a terceiros pela cessão ou
uso de direitos autorais em nada se relacionam com o uso de tecnologia, e não
poderiam, portanto, estar sujeitos à incidência da CIDE; Neste passo, sustenta que
Decreto n.° 4.195, de 2002, ao não incluir os contratos de cessão, uso ou
exploração de direitos autorais dentre aqueles cuja remuneração está sujeita à
CIDE prevista na Lei n.° 10.168, de 2000, com as alterações da Lei n.° 10.332, de
2001, interpretou corretamente a referida hipótese de incidência, restringindo-a a
contratos em que se verifique transferência ou aplicação de tecnologia.
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
12
No entanto, consoante análise do Termo de Verificação Fiscal (fls. 157 a 160),
verifica-se que o lançamento da referida contribuição cumulado com os mencionados
consectários legais decorreu da falta de pagamento da CIDE sobre remessas realizadas pela
contribuinte em favor de pessoa jurídica sediada no exterior, a título de royalties, em razão de
contratos cujo objeto foi a cessão de licença para publicação de diversos livros em língua
portuguesa. No ponto, esclarece a fiscalização ter concluído pela ocorrência do fato gerador da
CIDE nas remessas sob apreço, em razão dos fatos seguintes:
a) A falta de recolhimento da CIDE por parte da contribuinte fiscalizada não se
encontra arrimado em nenhum ato jurídico com o condão de respaldar o
procedimento da fiscalizada, à exceção de um único Parecer oriundo de um
escritório de advocacia;
b) As remessas para ao exterior apresentam como beneficiárias tão somente
pessoas jurídicas, não se identificando repasse direto aos autores das obras;
c) Os contratos apresentados pela fiscalizada encontram-se em língua estrangeira
onde o termo "royaltie" é facilmente inteligível e, bem assim a previsão de valores
a serem remetidos pela contribuinte a esse título;
d) Foi apresentada pela contribuinte fiscalizada planilha referente aos valores das
remessas ao exterior, sendo que os valores contidos na coluna "valores pagos"
constituem base de cálculo para o lançamento de ofício da CIDE, inclusive com o
imposto de renda retido na fonte, pois não há previsão legal para exclusão do
IRRF da base de cálculo da referida contribuição; e
e) Não bastasse isto, o próprio tratamento tributário aplicado pela contribuinte
quanto ao imposto de renda retido na fonte (IRRF), atesta que se trata de remessa
realizada a título de royalties.
Quanto ao mérito, conforme detalhado pela DRJ, o cerne da lide tributária em
exame reside na incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) sobre
remessas ao exterior, quando essas remessas se referem ao pagamento de direitos autorais ou
se tal incidência se restringe aos casos em que há transferência de tecnologia.
É que, consoante já foi assinalado no excerto do voto acima reproduzido, outra
possibilidade não há que não a de atribuir ao Decreto uma interpretação
conforme a Lei que pretendeu regulamentar e não há no texto legal
correspondente nenhuma menção taxativa, restritiva, de molde a excluir do
campo de incidência da CIDE o pagamento de royalties decorrente da exploração
de direitos autorais.
Assim, verifica-se que a recorrente é empresa que se dedica à edição de livros e, na
consecução de suas atividades, celebra com pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no exterior
contratos que lhe permitem a exploração de obras protegidas pela legislação relativa a direitos
autorais. No período de janeiro a dezembro de 2008, a recorrente remeteu ao exterior valores em
contraprestação aos referidos contratos, sobre os quais recolheu Imposto de Renda na Fonte (IRF).
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
13
No entanto, de acordo com a autoridade fiscal, tais remessas teriam natureza de
royalties e, por essa razão, também estariam sujeitas à Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico(CIDE) prevista no art. 2°, § 2°, da Lei n° 10.168, de 29.12.2000, com as alterações
promovidas pela Lei n° 10.332, de 19.12.2001.
Nesse sentido, a autoridade administrativa lavrou o auto de infração em epígrafe
(AUTO) para exigir da recorrente a referida contribuição (CIDE), acrescida de multa de ofício de
75% e de juros de mora.
Por outro lado, a recorrente aduz que validar a exigência da CIDE lançada pelo
AUTO implicaria desconsiderar também a norma do art. 10 do Decreto n° 4.195/02, a qual é de
observância obrigatória (efeito vinculante) pela administração tributária, nos termos do art. 26-A
do Decreto n° 70.235/72.
Não obstante, a DECISÃO entendeu que o art. 10 do Decreto n° 4.195/02 seria
meramente exemplificativo, já que, se entendido de outra forma, teria modificado
a Lei n° 10.168/00, alterada pela Lei n° 10.332/01, o que não poderia ser aceito.
Ocorre que, como será melhor demonstrado na próxima seção, ao deixar de
incluir as remessas ao exterior a título de direitos autorais de obras literárias entre
as hipóteses de incidência da CIDE, o Decreto em causa foi coerente e está em
linha com o disposto na própria Lei n° 10.168/00, alterada pela Lei n° 10.332/00.
Ademais, pela leitura do art. 10 do Decreto n° 4.195/02, constata-se que ele não
utilizou nenhum termo ou expressão que pudesse indicar um rol exemplificativo;
pelo contrário, o legislador foi categórico e preciso ao especificar, de forma
taxativa e a toda evidência, quais os contratos estariam sujeitos à incidência da
CIDE.
A Recorrente reitera que, ainda que se admita, apenas para fins argumentativos,
que os direitos autorais estejam abrangidos pelo conceito de royalties, não se pode considerar
fato gerador da CIDE a remessa ao exterior a título de pagamento de direitos autorais que não se
relacionem, de qualquer forma, com o uso, fornecimento, aquisição, transferência ou aplicação de
tecnologia estrangeira.
Como se verifica, não se trata da falta de referibilidade entre a CIDE e o
contribuinte por ela onerado nem da suposta inconstitucionalidade da sua
exigência, como apontado pela DECISÃO, mas do fato de que todas as hipóteses
de incidência da CIDE previstas no caput do art. 2° da Lei n° 10.168/00
pressupõem a importação de tecnologia estrangeira nas mais variadas formas
(licença,
conhecimento,
comercialização,
transferência ou
aplicada em
determinado tipo de serviço).
Esse mesmo pressuposto (qual seja, o de estarem relacionadas com a importação
de tecnologia estrangeira, nas mais variadas formas) se aplica às hipóteses de
incidência previstas no § 2° do art. 2° da Lei n° 10.168/00, inclusive nas remessas
de royalties a qualquer título, pois, conforme determina o art. 11 da Lei
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
14
Complementar (LC) n° 95, de 26.02.1998, os parágrafos devem conter os
"aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo".
Dessa forma, a recorrente reitera que a tributação da CIDE sobre os valores
remetidos em retribuição à exploração de direitos autorais de obras literárias está equivocada, por
não envolver importação de tecnologia estrangeira nas suas mais variadas formas (licença, uso,
conhecimento/comercialização, transferência ou aplicação), além de acarretar enorme prejuízo
cultural, onerar significativamente os livros e, por conseguinte, contrariar a Política Nacional do
Livro de que trata a Lei n° 10.753/2003.
Cabe registrar que, na fase de fiscalização, a AUTORIDADE não solicitou que
fossem apresentadas traduções juramentadas dos contratos e, considerando,
ainda, o fato de que ela própria (AUTORIDADE) instruiu o processo apenas com os
contratos em língua estrangeira (na pretensão de "comprovar" a ocorrência dos
fatos geradores da CIDE lançada) e, também, os elevados custos com esse tipo de
tradução, a RECORRENTE, em sua impugnação, apenas se reportou às fls. desses
mesmos contratos para embasar suas alegações (até mesmo porque é facilmente
identificável o nome das partes celebrantes logo no início do documento e, muitas
vezes, também legível a assinatura do próprio autor da obra aposta ao fim do
contrato).
Além disso, a recorrente também reitera que juntou ao presente recurso, por
amostragem, o dossiê comprobatório contemplando os contratos (e as respectivas traduções
juramentadas de grande parte destes), acompanhados dos "Termos de Responsabilidade"
apresentados ao Banco Central do Brasil e/ou das invoices e/ou dos contratos de câmbio
correspondentes e/ou de páginas de sites da Internet, que comprovam que as remessas abaixo
listadas se referem a pagamentos efetuados aos autores (ou à sua pessoa jurídica, espólio, ou
sucessor), por intermédio de seus agentes (DOC.02):
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
15

Por fim, a recorrente cita, exemplificativamente, o contrato de licenciamento
celebrado, em 08.03.2007, entre a RECORRENTE e PHILIP PULLMAN, autor da trilogia "HIS DARK
MATERIALS" (que inclui as obras NORTHERN LIGHTS, também intitulada THE GOLDEN COMPASS,
THE SUBTLE KNIFE e THE AMBER SPYGLASS), e cujos pagamentos foram recebidos por A. P. WATT
Limited, na qualidade de seu representante, em 11.02.2008 e 17.07.2008. Note-se que:
(i) o referido contrato foi celebrado e assinado pelo próprio autor da obra;
(ii) a remuneração dos direitos autorais licenciados também compete ao autor
(Cláusulas 2', 5a, 16a , 20', 21');
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
16
(iii) a Cláusula 16 aponta que os direitos autorais sobre as obras licenciadas
("copyright") pertencem à PHILIP PULLMAN (autor), devendo tal informação ser
incluída expressamente nas páginas introdutórias das obras; e(iv) o autor
concedeu poderes ao seu agente (A. P.
WATT Limited) para atuar em nome dele no tocante a quaisquer questões
resultantes do contrato, inclusive para cobrar e receber os valores a ele devidos
pela RECORRENTE (Cláusula 23a).
Assim, a recorrente defende que todos esses documentos já haviam sido
apresentados à AUTORIDADE (exceto as traduções juramentadas, pelos motivos expostos acima) e
comprovam que essas parcelas não se enquadram no conceito de royalties previsto no art. 22, d),
da Lei n° 4.506/64, pois os agentes as receberam como meros representantes dos próprios
autores das obras (ou de suas pessoas jurídicas, espólios ou sucessores).
Note-se que a hipótese de exceção prevista na parte final do art. 22, d", da Lei n'
4.506/64 não exige que os valores sejam pagos diretamente ao autor, mas sim
por eles percebidos (pela exploração de obras de sua autoria), o que ocorre no
caso concreto, conforme evidenciam os documentos anexos ao processo.
Ao contrário do que entendeu a DECISÃO, é absolutamente irrelevante o fato de
os contratos terem utilizado a expressão "royalties" para designar a remuneração
devida pela RECORRENTE em razão dos referidos instrumentos, já que a obrigação
tributária é ex lege.
(...) A própria AUTORIDADE reconheceu, em recente autuação fiscal lavrada
contra a RECORRENTE envolvendo o mesmo assunto, referente ao ano-calendário
de 2016, que "os pagamentos de direitos autorais promovidos diretamente aos
autores ou mesmo aos seus representantes, pessoa física ou jurídica, por não se
enquadrarem no conceito de royalties, foram excluídos das bases de cálculo para
efeito da apuração da CIDE lançada" (Processo n° 19515-720.859/2019-85).
Ou seja, na Seção 6 do Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta que, ainda que se
admitisse, apenas para fins argumentativos, a aplicação do conceito de royalties previsto no art.
22, “d”, da Lei no 4.506, de 30.11.1964 (fundamento legal do Auto), para delimitação do âmbito de
incidência da CIDE, o Auto de Infração seria improcedente. Isso porque, à luz do art. 142 do CTN,
incumbia à Autoridade demonstrar a ocorrência dos fatos geradores da CIDE nos exatos termos do
próprio dispositivo legal que embasou a autuação (art. 22, alínea “d”), ônus do qual, segundo
alega, não se desincumbiu.
No entanto, verifica-se que no processo administrativo (PA) no 19515-
720.859/2019-85, no qual a recorrente também é parte (relativo a CIDE de período de apuração
subsequente), a autoridade reconheceu que “os pagamentos de direitos autorais promovidos
diretamente aos autores ou mesmo aos seus representantes, pessoa física ou jurídica, por não
se enquadrarem no conceito de royalties, foram excluídos das bases de cálculo para efeito da
apuração da CIDE lançada”, em face da ressalva feita na parte final do art. 22, “d”, da Lei n°
4.506/64, que dispõe:
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
17
"Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: (...) d) exploração
de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou
obra."
Apesar de a autoridade ter reconhecido, no Relatório Fiscal do citado PA no 19515-
720.859/2019-85, que não há incidência de CIDE sobre os pagamentos feitos ao “representante,
pessoa física ou jurídica, do(s) autor(es)” (agentes literários) e de ter afirmado que os respectivos
valores “foram excluídos das bases de cálculo para efeito da apuração da CIDE”, por lapso, ela
acabou exigindo CIDE sobre remessas pontuais que tinham essa natureza.
Conforme detalhado pela recorrente, verifica-se que após a conversão em
diligência do citado PA no 19515-720.859/2019-85, a 15a Turma da DRJ/RJ proferiu decisão de
primeira instância (Acórdão DRJ no 107-027.585, de 28.04.2025), cancelando definitivamente a
exigência de CIDE sobre tais remessas feitas aos representantes (pessoa física ou jurídica) dos
autores e, também, sobre os pagamentos feitos aos representantes (pessoa física ou jurídica) do
espólio do autor. Eis os trechos da ementa e do voto desse Acórdão da DRJ, de que foi relator o
Presidente da Turma julgadora, MARCELO FRANCO DE MATOS, em que foi examinada matéria
tratada na seção 6 do Recurso Voluntário interposto no presente processo:
EMENTA
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Ano-
calendário: 2016.
CIDE-REMESSAS. ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. (...)
São considerados royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do
uso, fruição, e exploração de direitos, aí incluídos os direitos autorais, salvo
quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou da obra.
Os pagamentos de direitos autorais destinados ao espólio do autor da obra ou ao
seu representante, residente ou domiciliado no exterior, não estão sujeitos à
incidência da CIDE.
Os pagamentos de direitos autorais destinados ao agente literário do autor da
obra, residente ou domiciliado no exterior, não estão sujeitos à incidência da
CIDE, uma vez demonstrado que este agente atua em nome e por conta e ordem
do referido autor”. (...).
VOTO
“Posta a questão nesses termos, passo a examinar, agora, os casos das remessas
que a Interessada entende terem sido indevidamente tributadas.
O primeiro caso diz respeito às remessas que foram efetuadas em favor de
agentes literários ― cfr. DOC. 02, fls.
27105/27112.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
18
Segundo o entendimento da Interessada, essas remessas estariam enquadradas
na excludente do art. 22, alínea “d”, da Lei no 4.506, de 1964, uma vez que os
agentes literários atuam sempre em nome, e por conta e ordem, do próprio autor
da obra ― fls. 27065:
Por praxe do mercado e conveniência dos próprios autores, estes contratam
agentes literários para melhor gerirem e controlarem seus negócios nos
diferentes países do mundo, designando-os, inclusive, como responsáveis por
auditar e receber os pagamentos dos respectivos direitos autorais (mas sempre
em nome, por conta e ordem do autor), [...] Penso que a Interessada tem razão.
Os agentes literários não exploram os direitos econômicos da obra, em seu
próprio nome.
Quando recebem pagamentos de direitos autorais, agem em nome do autor, e
por sua conta e ordem.
Dentro deste contexto, entendo que os pagamentos feitos aos agentes literários
devem ser excluídos do lançamento.
O segundo caso citado na impugnação diz respeito às remessas destinadas ao
espólio do autor da obra ― cfr. DOC. 03, fls.
27114/27117.
No entender da Interessada, as remessas em questão também estariam
enquadradas na excludente do art. 22, alínea “d”, da Lei no 4.506, de 1964 ― fls.
27066/27067:
7.6. [...] diferentemente do que concluiu a AUTORIDADE, também se enquadram
na exceção prevista na parte final do art. 22, "d", da Lei no 4.506/64 as remessas
efetuadas ao espólio do autor (ou a seu representante), tais como aquelas
indicadas na tabela em anexo (DOC. 03), [...] 7.7. Isso porque o espólio, que
sequer detém personalidade jurídica, nada mais é do que o conjunto de bens e
direitos do próprio autor falecido.
7.8. Os direitos autorais recebidos pelo espólio respondem, inclusive, e antes da
partilha, por todas as dívidas eventualmente deixadas pelo "de cujus", nos termos
dos arts. 642 a 644 do Novo Código de Processo Civil (CPC), aprovado pela Lei no
13.105, de 16.03.2015,
[...] 7.9. Se, eventualmente, a dívida deixada pelo "de cujus" for superior ao valor
total de seus bens e direitos, sequer haverá a transmissão, aos herdeiros, dos
direitos autorais pagos ao espólio. (...)
Tem razão, aqui, a Interessada. O espólio é o conjunto de bens, direitos e
obrigações da pessoa falecida, que permanece indiviso até a atribuição dos
quinhões hereditários. O pagamento de direitos autorais feito ao espólio
incorpora se ao patrimônio do autor falecido, e não ao dos seus herdeiros.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
19
Sendo assim, entendo que as remessas feitas pela Interessada aos espólios dos
autores das obras, ou aos seus legítimos representantes, devem ser excluídos do
lançamento.”
Dessa forma, a recorrente defende que a decisão supracitada proferida pela DRJ
corrobora que “o presente AUTO não pode ser mantido na forma como lavrado, pois a
AUTORIDADE não considerou que parte das remessas efetuadas pela RECORRENTE foi para
representantes (pessoas físicas ou jurídicas) que atuam em nome do próprio autor, por sua por
conta e ordem, ou em nome do espólio”.
Ademais, no que se refere às remessas que foram efetuadas em favor de agentes
literários, a recorrente defende que tais remessas estariam enquadradas na excludente do art. 22,
alínea “d”, da Lei no 4.506, de 1964, uma vez que os agentes literários atuam sempre em nome, e
por conta e ordem, do próprio autor da obra.
Por praxe do mercado e conveniência dos próprios autores, estes contratam
agentes literários para melhor gerirem e controlarem seus negócios nos
diferentes países do mundo, designando-os, inclusive, como responsáveis por
auditar e receber os pagamentos dos respectivos direitos autorais (mas sempre
em nome, por conta e ordem do autor).
Nesse sentido, entendo que os pagamentos a título de direitos autorais efetuados
diretamente aos autores, ou a seus representantes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, não se
enquadram no conceito de royalties. Consequentemente, tais valores devem ser excluídos da base
de cálculo utilizada para a apuração da CIDE lançada, em observância à ressalva expressamente
prevista na parte final do art. 22, “d”, da Lei no 4.506/64:
"Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: (...) d) exploração
de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou
obra."
Isso porque os agentes literários não exploram, em nome próprio, os direitos
patrimoniais decorrentes da obra. Ao receberem valores a título de direitos autorais, atuam na
qualidade de mandatários do autor, por sua conta e ordem, sem que haja transferência ou
exploração autônoma dos direitos econômicos. Nesse contexto, conclui-se que os pagamentos
efetuados aos agentes literários não se caracterizam como royalties na acepção legal aplicável à
espécie, razão pela qual devem ser excluídos do lançamento em exame.
Além disso, em relação às remessas destinadas ao espólio do autor da obra, a
recorrente defende que tais remessas também estariam enquadradas na excludente do art. 22,
alínea “d”, da Lei no 4.506, de 1964.
(...) diferentemente do que concluiu a AUTORIDADE, também se enquadram na
exceção prevista na parte final do art. 22, "d", da Lei no 4.506/64 as remessas
efetuadas ao espólio do autor (ou a seu representante), tais como aquelas
indicadas na tabela em anexo. Isso porque o espólio, que sequer detém
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
20
personalidade jurídica, nada mais é do que o conjunto de bens e direitos do
próprio autor falecido.
Isso porque o espólio representa o conjunto de bens, direitos e obrigações do
falecido, permanecendo indiviso até a partilha e a atribuição dos quinhões hereditários. Assim, os
pagamentos de direitos autorais destinados ao espólio incorporam-se ao patrimônio do autor
falecido, e não aos de seus herdeiros. Diante disso, entendo que as remessas realizadas pela
recorrente aos espólios dos autores das obras, ou aos seus legítimos representantes, devem ser
excluídas do referido lançamento.
Assim, voto por cancelar a exigência de CIDE sobre tais remessas feitas aos agentes
literários/representantes (pessoa física ou jurídica) dos autores e, também, sobre os pagamentos
feitos aos representantes (pessoa física ou jurídica) do espólio do autor.
Da Inclusão do IRRF na Base de Cálculo da CIDE
Quanto à base de cálculo da referida contribuição, conforme detalhado pela DRJ,
verifica-se que esta abrange os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior. Dessa interpretação, concluiu-se que tais
expressões englobam o valor do imposto de renda retido na fonte (IRRF) assumido pela fonte
pagadora. Assim, os montantes de CIDE devidos foram apurados com base nos valores líquidos
pagos acrescidos do correspondente valor do IRRF.
A razão não está com a contribuinte, pois o IRRF incidente sobre os valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no
exterior compõe a base de cálculo da Cide-Remessas, instituída pelo art. 2o da Lei
no 10.168, de 2000, nas hipóteses em que esta seja devida, ainda que a fonte
pagadora brasileira tenha assumido o ônus do imposto. Nesse contexto, a
Solução de Divergência no 17/2011, da COSIT – Coordenação Geral de Tributação.
Por outro lado, a recorrente alega ser indevida a inclusão do IRRF sobre as
respectivas remessas ao exterior na base de cálculo da CIDE, pois, nos termos do art. 2o, § 3o, da
Lei no 10.168, de 2000, a base de cálculo daquela Contribuição é o valor remetido ao exterior, o
que não seria o caso do IRRF, cujo valor não saiu do País.
No entanto, conforme detalhado pela DRJ, o IRRF integra o rendimento auferido
pelo beneficiário no exterior e não há nenhum dispositivo legal que autorize a sua retirada da base
de cálculo da Cide-Remessas. Assim, o valor do IRRF, ainda que a fonte pagadora brasileira assuma
seu ônus, deve compor a base de cálculo da Cide-Remessas.
Nesse sentido, tal entendimento encontra respaldo na Súmula CARF no 158,
segundo a qual:
Súmula CARF no 158: O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre
os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes
ou domiciliados no exterior compõe a base de cálculo da Contribuição de
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
21
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Remessas, mesmo quando assumido
pela fonte pagadora.
Ante o exposto, não assiste razão à Recorrente. Apesar do esforço apresentado, o
IRRF deve ser mantido na base de cálculo do lançamento a título de CIDE (Remessas ao Exterior),
objeto do presente processo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pelo parcial provimento do recurso voluntário, para
cancelar a exigência de CIDE incidente sobre: (i) as remessas realizadas a agentes literários ou
representantes, pessoas físicas ou jurídicas, dos autores das obras; e (ii) os pagamentos efetuados
aos representantes, pessoas físicas ou jurídicas, do espólio do autor.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

VOTO VENCEDOR
Wagner Mota Momesso de Oliveira, redator designado
A ilustre relatora deu parcial provimento ao recurso voluntário, para cancelar a
exigência de CIDE incidente sobre: (i) as remessas realizadas a agentes literários ou
representantes, pessoas físicas ou jurídicas, dos autores das obras; e (ii) os pagamentos efetuados
aos representantes, pessoas físicas ou jurídicas, do espólio do autor.
Com a devida vênia, divirjo.
A DRJ apreciou a matéria e decidiu com base na seguinte fundamentação:
Da Exclusão de Pagamentos ao Próprio Autor da Base de Cálculo da CIDE
Por último, considero que melhor sorte não cabe à alegação da impugnante
segundo a qual deveriam ser excluídos da base de cálculo da CIDE ora exigida
valores que não representariam pagamento de royalties, segundo o disposto na
alínea "d" do art. 22 da Lei n.o 4.506, de 1964, por que teriam sido efetuados
diretamente aos autores ou seus agentes.
É que a alegação da impugnante encontra-se acompanhada apenas de uma
planilha, constante da própria petição impugnatória, contendo uma listagem de
autores e respectivos agentes (pessoas jurídicas) associada a contratos (fls. 22 a
147) redigidos em língua estrangeira onde, conforme assinalou a autoridade
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
22
autuante, o termo "royaltie" é facilmente inteligível e, bem assim a previsão de
valores a serem remetidos pela contribuinte a esse título. (destaque nosso)
Em razão disso, considero que o lançamento atacado não carece de reforma.
Infere-se que a DRJ decidiu que não foram apresentadas provas de que há
pagamentos efetuados diretamente aos autores das obras ou seus agentes, nos termos do art. 22,
alínea “d”, da Lei 4.506/64:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas e indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra.
Na fase de impugnação, a recorrente apresentou uma mera planilha consignada na
peça de impugnação, à fl. 302, com a relação do autor, do agente e das páginas de contratos que
foram juntados pela autoridade fiscal às fls. 22-47, em língua estrangeira, sem tradução, conforme
abaixo reproduzido:
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
23

Note-se que na mencionada planilha não há informações imprescindíveis para
identificação da operação, como identificação da obra, da data e do valor referente à remessa.
Tal planilha, correlacionada pela então impugnante com os contratos que foram
juntados pela autoridade fiscal às fls. 22-47, em língua estrangeira, sem tradução, são
absolutamente insuficientes para evidenciar a alegação no sentido de que se trata de pagamentos
efetuados ao autor da obra ou seu agente.
Tratando-se de questão de prova, o art. 16, III, e seus §§ 4o e 5o, do Decreto
70.235/72, dispõem que devem ser apresentadas até a impugnação, sob pena de preclusão:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(...)
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
24
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Portanto, correta a decisão recorrida proferida pela DRJ no sentido de não excluir
da base de cálculo da CIDE os valores em questão.
A documentação apresentada, sem justificativa, somente com a peça recursal, não
deve ser conhecida, em razão da aludida preclusão, disposta na legislação acima mencionada, e
ainda para não haver supressão de instância, já que, iniciada a fase contenciosa com a
apresentação de impugnação, caberia à DRJ a análise inicial dessa documentação, salvo nos casos
excepcionais de força maior, de fato ou direito superveniente e de fato ou razão posteriormente
trazida aos autos, dispostos no aludido § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72, o que não é o caso
deste autos.
Importante destacar ainda que a ilustre relatora assim fundamentou seu voto:
Além disso, a recorrente também reitera que juntou ao presente recurso, por
amostragem, o dossiê comprobatório contemplando os contratos (e as
respectivas traduções juramentadas de grande parte destes), acompanhados dos
"Termos de Responsabilidade" apresentados ao Banco Central do Brasil e/ou das
invoices e/ou dos contratos de câmbio correspondentes e/ou de páginas de sites
da Internet, que comprovam que as remessas abaixo listadas se referem a
pagamentos efetuados aos autores (ou à sua pessoa jurídica, espólio, ou
sucessor), por intermédio de seus agentes (DOC.02): (...) (destaques nosso)
Conforme mencionado pela própria relatora no seu voto, acima parcialmente
reproduzido, resta claro que os documentos apresentados somente no recurso voluntário foram
apresentados de forma parcial, por amostragem, vale dizer, não houve a apresentação de todos
os documentos referentes aos supostos pagamentos realizados aos autores de obras ou a seus
agentes.
Considerando que há pedido de conversão do julgamento em diligência na peça
recursal, para que a autoridade fiscal faça a classificação dos beneficiários de cada uma das
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735003/2012-30
25
remessas, a partir da análise dos contratos, cumpre consignar que não é o caso, uma vez que a
diligência não se presta para produzir provas a cargo da recorrente.
Dessa forma, nada a prover nesse ponto do recurso.
Logo, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 1080
DF CARF MF
Original